Tribunal: TJDFT
Processo: 0718604-33.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. FURTO SIMPLES PRIVILEGIADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE TENTADA. INVIABILIDADE. APLICAÇÃO ISOLADA DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
i. Caso em exame
1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no artigo 155, caput, e § 2o, do Código Penal.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão (i) verificar se é cabível a desclassificação do crime para a modalidade tentada, considerando que a ação praticada foi monitorada por funcionários do estabelecimento comercial; (ii) saber se é o caso de aplicação exclusiva da pena de multa, ante o reconhecimento da figura privilegiada.
III. Razões de decidir
3. A desclassificação do crime para furto tentado não é cabível, pois o conjunto probatório demonstra a consumação do delito, com a inversão da posse no momento em que houve a retirada das mercadorias, fato corroborado pelo acusado durante o interrogatório judicial. A consumação do crime de furto independe da posse mansa e pacífica da res furtiva, bastando que haja a inversão da posse, ainda que por breve momento e sob vigilância/monitoramento, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.524.450/RJ, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 934).
4. A aplicação exclusiva da pena de multa não atende aos fins da sanção penal no caso, visto que, após a concessão de liberdade provisória, o réu voltou a incorrer na prática do furto. Embora as ações penais em curso não possam ser consideradas para fins de constatação da reiteração delitiva, tal circunstância reflete as particularidades do agente e constitui critério relevante para a escolha da solução mais adequada entre as previstas no § 2o, do artigo 155, do Código Penal.
V. Dispositivo
5. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, artigos 33, § 2o, alínea c, e § 3o; 44; 155, caput e § 2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 1.988.080/CE, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 13.3.2023; TJDFT, Acórdão 1888216, Rel. Des. Asiel Henrique de Sousa, 1a Turma Criminal, j. 4.7.2024; TJDFT, Acórdão 1878413, Rel. Des. Silvânio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 13.6.2024; STJ, AgRg no HC 859.351/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 11.12.2023.